Tribunal: TJES
Processo: 5014061-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014061-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARMEN DE FATIMA DA SILVA CABRAL e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. ALVARÁ JUDICIAL. LIMITE DE VALOR. 500 OTNS. CONVERSÃO EM ARROLAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, após a localização de saldo bancário de titularidade do
de cujus
, revogou o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido aos herdeiros e determinou a conversão do rito de alvará judicial para arrolamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de depósito bancário em nome do falecido afasta a presunção de hipossuficiência dos herdeiros assistidos pela Defensoria Pública; (ii) estabelecer se é cabível o levantamento de valores superiores a 500 OTNs pela via do alvará judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A assistência jurídica prestada pela Defensoria Pública gera a presunção de hipossuficiência econômica, nos termos do inciso LXXIV do art. 5º e do art. 134 da Constituição Federal, bem como do art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 55/1994. 4. A Lei nº 6.858/1980 limita a utilização do alvará judicial para levantamento de saldos bancários e de poupança, na inexistência de outros bens, ao teto de 500 Obrigações do Tesouro Nacional (OTNs). 5. A superação do limite legal objetivo impõe a adoção do rito de inventário ou arrolamento, em detrimento da via simplificada do alvará judicial, conforme jurisprudência deste Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento
: É incabível o procedimento de alvará judicial para o levantamento de valores que ultrapassem o limite de 500 OTNs previsto na Lei nº 6.858/1980, sendo necessária a conversão para o rito de arrolamento ou inventário.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV e art. 134; Lei Complementar Estadual nº 55/1994, art. 2º; Lei nº 6.858/1980, art. 2º.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 5009010-81.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 01.04.2024; TJES, AI 5007789-63.2023.8.08.0000, Rel. Desa. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 20.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
CARMEN DE FATIMA DA SILVA CABRAL
,
DIOGO SILVA CABRAL
e
FABIANO SILVA CABRAL
contra a respeitável decisão interlocutória proferida pelo douto Juízo da
3ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES
(
id. 75128013
, na origem), que revogou o benefício da gratuidade de justiça previamente concedido e determinou a conversão do rito de alvará judicial para arrolamento.

Em suas razões recursais (
id. 15620890
), os agravantes sustentam, em síntese, que:
a
) fazem jus à gratuidade de justiça, pois a assistência pela Defensoria Pública gera presunção de hipossuficiência e o montante da herança é inferior ao limite de isenção do ITCMD; e
b
) o procedimento de alvará judicial é cabível em observância aos princípios da celeridade e da economia processual.

Requereram, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo para restabelecer a gratuidade de justiça e autorizar o prosseguimento do feito sob o rito de alvará judicial, com o consequente levantamento dos valores deixados pelo
de cujus
. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão agravada, com a manutenção de tais efeitos de forma definitiva.

A decisão liminar de
id. 15660608
deferiu parcialmente o pleito liminar, assegurando aos agravantes a gratuidade de justiça e suspendendo a tramitação do feito de origem até o julgamento definitivo do recurso.

A agravante interpôs agravo interno (
id. 16054950
), insurgindo-se especificamente contra a parcela da decisão que não determinou, em caráter liminar, a tramitação do feito originário sob o rito de alvará judicial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES, Data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5014061-05.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: CARMEN DE FATIMA DA SILVA CABRAL, DIOGO SILVA CABRAL, FABIANO SILVA CABRAL

AGRAVADO: N/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que revogou a gratuidade de justiça e determinou a conversão do rito de alvará judicial em arrolamento.

No tocante à gratuidade de justiça, a análise dos autos, conforme já adiantado na decisão liminar, não revela óbices à sua concessão.

O douto Juízo
a quo
revogou o benefício após constatar, em consulta ao Sisbajud, a existência de depósito bancário, em conta da Caixa Econômica Federal de titularidade do
de cujus,
Vicente de Paulo Cabral, no valor de R$39.162,65 (trinta e nove mil, cento e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) (
vide
id. 18104498
, na origem)

Ocorre que o valor localizado, individualmente considerado, não é suficiente para elidir a presunção de hipossuficiência dos herdeiros, mormente quando assistidos pela Defensoria Pública Estadual, órgão cuja atuação pressupõe demonstração de insuficiência económica, nos termos do art. 5º, LXXIV, e do artigo 134 da Constituição Federal, além do artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 55/1994.

Insta frisar que o valor depositado é inferior ao limite fixado pelo Estado do Espírito Santo para fins de isenção de ITCMD, o que reforça a conclusão de que não se trata de montante representativo de capacidade contributiva ou de situação econômica apta a afastar a presunção de hipossuficiência.

No que se refere à adequação do rito, contudo, entendo que a decisão do juízo de origem deve ser mantida.

O valor envolvido no presente feito ultrapassa o limite de 500 OTNs previsto pela Lei n.º 6.858/1980 para a utilização da via simplificada do alvará judicial
, critério objetivo que privilegia a observância do procedimento sucessório regular quando superado referido teto.

Embora os argumentos de celeridade e economia processual sejam relevantes, este Tribunal de Justiça tem privilegiado a estrita observância do limite legal para a aplicação do rito especial, conforme se verifica nos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA DE PESSOA FALECIDA. VALOR SUPERIOR A 500 OTNS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei nº 6.858/80 autoriza o levantamento de valores por meio de alvará judicial para os casos de restituição de tributos, saldos bancários e de poupança, na ausência de outros bens a inventariar, até o limite de 500 OTN's.
2. Extrapolado o limite de 500 OTN, inviável a liberação por meio de alvará judicial, sendo necessária a utilização do procedimento de arrolamento para o levantamento de quantias superiores.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AI 5009010-81.2023.8.08.0000. Relator Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. 2ª Câmara Cível. Data do acórdão: 01/04/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE QUANTOA SUPERIOR A 500 OTNS. ADEQUAÇÃO PARA INVENTÁRIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO 1.
O art. 2º, da Lei nº 6.858/80, que dispõe sobre o pagamento aos dependentes de valores não recebidos em vida pelo titular, prevê expressamente que: “o disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional.”
2. Nesse contexto, correta a decisão agravada ao determinar a adequação da petição inicial para “[...]procedimento de inventário/arrolamento[...]”, já que o valor do levantamento pretendido pelos agravantes supera o limite legal. 3. Agravo de Instrumento desprovido. (TJES. AI 5007789-63.2023.8.08.0000. Relatora Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES. 1ª Câmara Cível. Data do acórdão: 20/11/2023).

À vista disso, a conversão do rito para arrolamento mostra-se adequada, revelando-se, portanto, acertada a respeitável decisão vergastada.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, a fim de assegurar aos agravantes o benefício da gratuidade de justiça, mantendo-se, contudo, a determinação de conversão do procedimento de alvará judicial em arrolamento.

Prejudicado, pois, o agravo interno.

É como voto.